Tribunal: TJDFT
Processo: 0750998-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750998-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0052653-65.2014.8.07.0018), determinou que a executada, ora agravante, promovesse a remoção dos entulhos e da rede de água existente no interior do imóvel licitado, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) limitada a R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Em suas razões recursais (ID no 18394281), a TERRACAP defendeu, em suma, que a obrigação de remanejamento da rede de água sob pena de multa não merece ser mantida. Para tanto, afirma que, ao contrário do assinalado pelo d. juízo de origem, há disposição editalícia alertando especificamente quanto à interferência de rede da CAESB no interior do lote licitado. Dessa forma, entende que deve ser afastada qualquer responsabilidade da agravante pela remoção de rede da CAESB. Defende, ainda, a inexistência de prejuízo pela manutenção da rede de água no lote litigioso. De outro modo, afirma que, caso seja mantida a responsabilidade pela remoção da rede da CAESB no imóvel, deve ser reavaliada a multa arbitrada na instância de origem, pois, ao seu aviso, esta se mostra desproporcional à luz do caso concreto. Isso porque, a decisão guerreada estabeleceu que a TERRACAP deveria concluir o remanejamento da rede de água existente no interior do lote dentro do prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Ocorre que, em diligência junto à CAESB, foi apurado que o custo estimado para o remanejamento da multicitada rede de água perfaz o montante de apenas R$ 21.480,17 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reais e dezessete centavos); sendo estimado, ainda, o tempo para execução da obra em 10 (dez) meses. Assim, entende que tanto o valor da multa diária como o prazo para a execução da obrigação de fazer imposta devem ser readequados aos parâmetros previstos pela CAESB. De outro modo, subsidiariamente, diante do acima elencado, entende que seria muito mais eficaz e menos oneroso para a agravante que a ela fosse atribuída a obrigação de arcar com os custos do serviço de remanejamento da rede de água da CAESB, deixando, assim, a cargo da agravada não apenas o remanejamento da rede de esgoto, mas também da rede de água, sendo este último custeado integralmente pela TERRACAP. Tece comentários acerca da desnecessidade e desproporcionalidade da determinação de sequestro de verbas das contas bancária da TERRACAP, em caso de descumprimento da obrigação determinada. Isso porque, já existe nos autos o depósito da quantia de R$ 3.887.503,98 (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e três reais e noventa e oito centavos), os quais ainda não foram liberados para a agravante. Defende, nos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do CPC, a concessão do efeito suspensivo para obstar a incidência da exorbitante multa delineada pelo juízo a quo, sob o argumento de que será obrigada a desembolsar vultosa quantia em decorrência do suposto descumprimento da decisão agravada, já que não se mostra exequível a remoção da rede de água da CAESB no exíguo prazo de apenas 30 dias. No mérito pugna para que seja conhecido e provido o presente agravo para o fim de: (i) afastar a obrigação da TERRACAP no remanejamento da rede de água no interior do lote litigioso; (ii) caso não acolhido o pedido, seja excluído em definitivo a incidência da multa antes da conclusão do remanejamento da rede de esgoto de responsabilidade da agravada, já que até aquele momento a rede de água não representa qualquer empecilho adicional à utilização do imóvel até que a rede de esgoto a cargo da agravada seja também remanejada; (iii) caso rejeitados os pedidos anteriores, seja reduzida a multa, de R$ 30.000,00 diários até o limite de R$ 1.000.000,00, ao patamar global máximo de R$ 21.480,17, correspondente ao custo total do serviço de remanejamento da rede de água, conforme atestado pela CAESB, bem como seja prorrogado o prazo para a conclusão do remanejamento, de trinta dias, para dez meses segundo o cronograma estimado pela CAESB; e, (v) subsidiariamente, seja convertida a obrigação de remanejamento da rede de água imputada à TERRACAP na obrigação de arcar com os respectivos custos do remanejamento, o qual poderá ser providenciado pela própria agravada conjuntamente com o remanejamento da rede de esgoto que já era de sua integral responsabilidade, sem qualquer prejuízo para a credora ou para a atividade satisfativa do processo. Preparo regular (ID no 21831597). É o breve relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de parcial provimento do recurso manejado e o risco de dano na manutenção da decisão agravada. Isso porque, sem adentrar especificamente nas questões ventiladas na peça recursal, entendo ser de especial relevância o parecer técnico da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, instrumentalizado no ID no 21831604, no qual informa que a execução do remanejamento da rede de água para a liberação do imóvel situado no Lote 11 do SETOR DE POSTOS E MOTÉIS SUL – NÚCLEO BANDEIRANTE, abrangerá um período de duração de até 10 meses. Nesse sentido, confira-se o inteiro teor da referida missiva técnica da CAESB: [...] Como já foi informado no Processo 00111-00003843/2019-79, o remanejamento de redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para liberação do Lote 11 do SPMS – Núcleo Bandeirante é tecnicamente viável. O documento n° 49389992 apresenta um cronograma de ações necessárias para a liberação desse terreno com a retirada das tubulações instaladas e interferentes no terreno. São previstas ações sob a responsabilidade da CAESB e da TERRACAP para a execução desses serviços, que abrangem um período de duração de até 10 meses, necessários para o desenvolvimento de projetos, viabilização de recursos, contratação e execução de obras. [...] (ID no 21831604) (grifo nosso) Assim, primo ictu oculi, mostra-se inviável a execução da obra de remoção da rede de água do interior do imóvel litigioso no prazo estabelecido pelo d. juízo a quo, o que importará na imposição da multa diária anteriormente estabelecida, a qual, pelo que tudo indica, chegará ao seu limite máximo de R$ R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Deste modo, a fim de evitar a indevida supressão de instância, entendo ser prudente conferir o efeito suspensivo desejado para que o d. juízo de primeiro grau, munido das informações trazidas pela CAESB no ID no 78514125 (dos autos originários), se manifeste quanto o ali recomendado. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo, inclusive para se manifestar sobre o parecer técnico da CAESB de ID no 78514125 (dos autos originários). Intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC). Por fim, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator